Tribunal: TJES
Processo: 5014349-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014349-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDIVALDO DE SANTANA QUEIROZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. FALÊNCIA DO TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu liminar determinando a internação compulsória de Edimar Ferreira Queiroz em clínica especializada no tratamento de dependência química, com fundamento em laudo médico que atestou a gravidade do quadro clínico e a resistência do paciente a tratamentos ambulatoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado é suficiente para justificar a internação compulsória; (ii) estabelecer se há perigo de dano irreversível que legitime a medida mesmo diante da alegação de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico juntado aos autos, assinado por profissional habilitada, fundamenta-se em histórico clínico consistente e atesta a resistência do paciente a tratamentos ambulatoriais, bem como o risco à sua vida e à segurança de terceiros, demonstrando a necessidade da internação.

A documentação inicial revela tentativa frustrada de tratamentos em liberdade, configurando a falência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e a urgência da medida para salvaguardar a saúde e a integridade física do paciente e de seus familiares.

O risco alegado pelo agravante (periculum in mora inverso) não se sobrepõe ao direito à vida e à integridade física do paciente, cuja proteção justifica a adoção de medida excepcional como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória pode ser deferida com base em laudo médico que, mesmo elaborado sem exame direto do paciente, demonstre de forma fundamentada a gravidade do quadro clínico e a falência do tratamento ambulatorial.

O risco à integridade física do paciente e de terceiros prevalece sobre eventual alegação de periculum in mora inverso, legitimando a adoção de medida liminar de internação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei Estadual/ES nº 10.987/2019, art. 3º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Após a prolação da decisão de id 10173730 destes autos, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Compulsando os autos, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se
a existência do
laudo médico ID
34569516
, assinado pel
a
profissional médic
a
Grasiela Campanaro

(CRM/ES
8152
),
por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pelo paciente
EDIMAR FERREIRA QUEIROZ
,
que faz uso
de bebida alcoólica por longa data, é resistente ao uso de medicamentos e em aderir ao tratamento no CAPs
, restou caracterizada a gravidade do caso e a sugestão de internação compulsória do rapaz.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

No que toca o argumento da urgência mencionado pelo agravante, o que se verifica é que a realidade mostra que a situação é exatamente a oposta, ou seja, que a urgência milita,
exclusivamente
, em favor da paciente, considerando o risco a incolumidade física de seus familiares e a sua própria vida, bens estes cuja preponderância sobre o caráter meramente econômico suportado pelo agravante não desafia maiores digressões, permitindo, inclusive, ultrapassar eventual óbice que poderia decorrer da irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.